Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA URGÊNCIA INCIDENTAL. LIBERAÇÃO VEÍCULO. INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DIREITO. INSUFICIÊNCIA.
1. A insuficiência dos elementos probatórios existentes nos autos acerca da existência do negócio jurídico e do respectivo adimplemento afastam o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado, necessário à concessão da tutela de urgência requerida.
2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a devida observância dos trâmites processuais.
3. Agravo de instrumento desprovido.